Tribunal: TJMT
Processo: 1016767-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos etc.
Reclamação proposta por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, com pedido de tutela de urgência, contra o acórdão proferido no Recurso Inominado no 8020726-09.2019.811.0001, julgado pela SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DE MATO GROSSO, que supostamente contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à possibilidade das IES cobrarem valores de alunos beneficiários do FIES 100%. sobre o ônus probatório.
Em resumo, aduz que (i) os valores alocados no FIES para custear os encargos na Instituição foram insuficientes para custear a integralidade da semestralidade; (ii) previsão nos Termos de Ciência que declaram indiscutível ciência quanto à necessidade de realizar o pagamento integral dos serviços prestados em caso de não cobertura integral pelo FIES; (iii) inexiste dano moral, por se tratar de discussão de cláusulas contratuais com dúvida razoável; (iv) necessidade de sobrestamento do processo, ante a existência de ação coletiva ajuizada pelo centro acadêmico dos alunos de medicina do univag - recurso especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos; (v) necessidade de sobrestar o andamento do feito que deu origem à presente Reclamação (o 8020726-09.2019.811.0001), ante a probabilidade de dano irreparável, para assegurar julgamentos em conformidade com este E. Tribunal de Justiça.
Ao final, pleiteia a suspensão do processo de origem. No mérito, a procedência desta Reclamação.
O pedido liminar foi indeferido (ID 56009457).
Relato necessário.
A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
No presente caso, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no art. 105, I, "f" da CF c/c art. 988 do CPC e Resolução STJ/GP no 3/2016 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Em que pese as alegações iniciais, verifica-se que a Ação de Indenização no do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT foi ajuizada para discutir a obrigação pelo pagamento de eventual diferença entre o custo da semestralidade contratada junto ao Fies 100% e o teto, cuja tese não se enquadra na permissiva legal e, pela própria sistemática estabelecida pela Lei 9099/95, somente houve atuação recursal do colegiado Reclamado.
Significar dizer que este egrégio Tribunal, até o presente instante, não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa, fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos, não se amoldando à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.
Não obstante a Reclamante aponte a existência de matéria precedente deste Tribunal, processo n. 1004469-93.2017.8.11.0002, de Relatoria do Eminente Desembargador Rubens Oliveira Santos Filho, não mais prevalece referido entendimento, senão vejamos:
“EMENTA - RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se improcedente a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.” (RCL 1012465-46.2020.8.11.0000 – Seção de Direito Privado - Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Julgado em: 24/11/2020).
Peço vênia para citar parte da supracitada decisão:
“Ao deferir a liminar, foi consignado que se trata de matéria não pacificada, e que naquele momento processual havia correntes jurisprudenciais, até mesmo no STJ, as quais defendiam que, se existir previsão no contrato, os acadêmicos com 100% do valor da mensalidade financiados pelo FIES devem arcar com eventual diferença entre o custo da semestralidade e esse teto, “notadamente diante de cláusula expressa nesse sentido”. E, ainda, que esse era o posicionamento adotado pelas Câmaras Isoladas de Direito Privado do TJMT, como foi assinalado pela reclamante.
No entanto, respectivo decisum também registrou que, em Recursos repetitivos relacionados ao financiamento estudantil, o STJ firmou apenas as teses alusivas aos TEMAS 350 (juros não capitalizados) e 349 (legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal), não constando tenha a Corte Superior afetado algum tema atinente à cobrança da diferença discutida no caso concreto.
Contudo, foi considerada a justificativa da reclamante no que concerne ao sobrestamento determinado pelo STJ no repetitivo RESP n. 1.110.549-RS das ações individuais até que se resolva a coletiva, e transcrito o trecho do respectivo repetitivo.
Ocorre que, realmente, o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, no qual foi amparado o deferimento da liminar.
Desse modo, passando o STJ a distinguir os casos concretos do paradigma, e especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, assentou o entendimento de que será devida apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é situação desta lide. Não há mais discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional (inciso IV do art. 988 do CPC).”
No mesmo sentido, anotou o Desembargador João Ferreira Filho em recente julgado:
“(...)
Feitas essas considerações, ao passar ao exame deste caso, vê-se que é patente a ausência de qualquer hipótese de cabimento da reclamação, na verdade, é flagrante a inadequação da via eleita pelo ora reclamante, afinal, este simplesmente ignorou o pressuposto primordial e essencial à admissibilidade da medida, a ratio essendi deste instrumento processual, ao deixar de indicar um mísero precedente que fosse do STJ (Superior Tribunal de Justiça) como o julgado violado/inobservado pelo acórdão reclamado, ao invés disso, talvez em virtude de alguma confusão entre os tribunais superiores, optou por usar como parâmetro o mero ajuizamento de ação de coletiva, na qual, aliás, a parte autora (Centro Acadêmico XII de Agosto - representando os alunos do curso de Medicina), obteve pronunciamento favorável para, em sede de tutela emergencial, proferida em 24/05/2019, “suspender as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído (...), por conseguinte, determinar que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da liminar (cf. Id. no 63043998 - pág. 13), o que, obviamente, conforme exposição feita acima, não atende os pressupostos estabelecidos na Resolução no 03/2016/STJ.
Pelo exposto, diante da absoluta ausência de causa de pedir, bem assim de qualquer hipótese de cabimento da medida, com espeque no art. 932, III, do CPC, não conheço da reclamação.” (Reclamação n. 1021948-03.2020.8.11.0000 - Julgado em: 27/11/2020 - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - Relator: JOAO FERREIRA FILHO)
Aliás, ausente decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, fica claro que o fim desta específica Reclamação esta sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento, baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.
Veja que o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “A reclamação fundada no art. 105, I, "f", da Constituição Federal não se presta à reforma de decisões contrárias à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Rcl 32.937/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017), convindo ainda destacar o seguinte aresto:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 105, I, f, da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 2. A questão veiculada na reclamação diz respeito à desproporcionalidade do valor das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença, matéria de índole processual, que refoge do âmbito da reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009. 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). 4. É imperioso observar que, acerca da desproporcionalidade do montante da multa cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada em Súmula nem em julgamento submetido ao rito dos repetitivos. 5. Não há sequer jurisprudência consolidada, neste Tribunal Superior, acerca do valor razoável das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)
No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23-11-2016 PUBLIC 24-11-2016)
“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 21-11-2016 PUBLIC 22-11-2016)
“Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 26-04-2016 PUBLIC 27-04-2016)
De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.
Adverte-se que o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente de fundamentar, de forma suficiente e objetiva, suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.
Sem custas e honorários sucumbenciais, incabíveis na espécie.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =